Tribunal: TJMT
Processo: 1004711-15.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004711-15.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JHULLYO CESAR DA SILVA DIAS - CPF: 061.882.011-60 (APELANTE), DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - CPF: 038.059.411-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004711-15.2018.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE SEQUELAS DECORRENTES DO ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO -
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO CONDICIONADA À CAPACIDADE LABORAL -
SEGURADO QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É caso de cobertura securitária, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Indenização securitária que não está condicionada à capacidade laboral, mas sim à comprovação de incapacidade permanente decorrente de acidente de trânsito.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, fixam-se os honorários advocatícios por apreciação equitativa (
art. 85, §8o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004711-15.2018.8.11.0003

Apelação no 1004711-15.2018.8.11.0003

Apelante:
Jhullyo César da Silva Dias

Apelada:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de
Jhullyo César da Silva Dias
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT movida por
Jhullyo César da Silva Dias
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 18.04.2018, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou improcedente a ação, por não reconhecer a existência de lesão permanente, bem como condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 52299872): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porquanto defende que restou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a incapacidade verificada pelo autor.

Afirma que o laudo pericial atestou a incapacidade no membro superior esquerdo do autor, na proporção de 10%.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 52299875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004711-15.2018.8.11.0003

Apelação no 1004711-15.2018.8.11.0003

Apelante:
Jhullyo César da Silva Dias

Apelada:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação de
Jhullyo César da Silva Dias
contra sentença que julgou improcedente a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que move em desfavor de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, por não reconhecer a existência de lesão permanente, bem como condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para julgar procedente a ação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Relatório de Ocorrência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do Governo do Estado de Mato Grosso (Id. 52299678), além de Boletim de Ocorrência no 2018.164242, elaborado pela Polícia Judiciária Civil (Id. 52299679), que dão conta da ocorrência de acidente de trânsito, porquanto trazem a informação:

“(...) TRANSITAVA EM SUA MOTOCICLETA PELA RODOVIA 364 NAS PROXIMIDADES DA BUNG QUANDO UM VEÍCULO ADENTROU A VIA E O ATINGIU CAUSANDO SUA QUEDA; QUE FOI ATENDIDO PELO SAMU NO LOCAL; QUE SEGUNDO EXAMES TEVE UMA FRATURA NO COTOVELO ESQUERDO COM NECESSIDADE DE CIRURGIA (...)”.

Ademais, extrai-se dos documentos referentes ao atendimento médico, que o autor foi atendido no Hospital Regional de Rondonópolis em 18.04.2018, data do acidente, com fratura no cotovelo esquerdo e foi submetido a tratamento das lesões decorrentes do acidente de trânsito, tendo sido submetido, inclusive, a procedimento cirúrgico (Id. 52299680 e seguintes), o que corrobora as informações constantes do Relatório e do Boletim de Ocorrência.

Logo, verifica-se que tais documentos ao que se percebe, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Há, ainda, Perícia Médica realizada em juízo (Id. 52299862), que atestou que o dano sofrido pelo autor decorreu de acidente de trânsito narrado na petição inicial, em harmonia com as informações dos documentos que instruem o processo, de maneira que presente o nexo causal na espécie.

Neste ponto, insta salientar que
o laudo pericial traz a informação de que fora verificada sequela residual da fratura sofrida em acidente de transito, na proporção de 10%, nos moldes da tabela da Susep
.

Ocorre que o mesmo laudo faz constar a informação de o autor, à época do acidente, trabalhava como frentista em posto de combustível e que posteriormente teve sua função alterada para “
lubrificador
”, em decorrência de que conclui que não há invalidez ou incapacidade, em razão de ter o autor mantido sua ocupação profissional, ainda que em função diversa.

No entanto, cumpre esclarecer que
a indenização securitária do DPVAT não está condicionada à capacidade laboral do segurado, mas sim às sequelas que afetaram a vítima em decorrência direta de acidente de trânsito
, seja perda ou redução do funcionamento de membro, órgão ou sentido, bem assim que se trate de lesões irreversíveis.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA PARA REQUERER MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARGUIDA DE OFÍCIO E ACOLHIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO CONDICIONADA À CAPACIDADE LABORAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há de ser acolhida preliminar arguida de ofício concernente a ilegitimidade ativa da parte para recorrer de honorários de sucumbência (majoração). É que, por força do que dispõe a nova legislação processual, em especial os arts. 85,§ 14 e 99, § 5o, ambos do CPC, passou a ser exclusivamente do advogado esse direito, não podendo a parte/cliente interpor recurso próprio para defender direito alheio, ainda que em conjunto haja pedido de reforma da parte principal da sentença. Por conseguinte, a Súmula 306 do STJ encontra-se totalmente revogada em razão do novo cenário jurídico 2.
Cumpre esclarecer que a indenização securitária não está condicionada à capacidade laboral do ofendido, mas sim às sequelas que afetaram a vítima após a ocorrência do acidente, quais sejam, perda ou redução do funcionamento de membro, órgão ou sentido, e que estas sejam irreversíveis ou incuráveis
. Assim, verificando-se que a complementação da perícia tem por finalidade aferir o grau de redução da capacidade laborativa em razão da atividade que desempenha, o que no caso em tela mostra-se inócuo, não há se falar em cerceamento de defesa” (TJMT, AP 0811748-56.2018.8.12.0001,

Campo Grande,

4a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 28/05/2020, p:

01/06/2020).

Dessa forma, é possível perceber que o autor, apesar de não ter perdido sua colocação profissional, está sim acometido por incapacidade permanente, de modo que faz jus ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT.

Assim, verifica-se que é caso de procedência da ação, com a condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório ao autor, em razão de acidente de trânsito que causou invalidez permanente.

Pois bem.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que a Perícia Médica realizada em juízo (Id. 52299862) concluiu que as lesões constituem dano anatômico e/ou definitivo, parcial e incompleto, de repercussão residual, avaliada em 10% para lesão de cotovelo esquerdo.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para lesão de cotovelo, em 25% do total (R$ 13.500,00), o que corresponde a R$ 3.375,00, de modo que a lesão calculada em 10% tem sua indenização equivalente a R$ 337,50.

Por outro lado, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Observa-se que é caso de fixar honorários por apreciação equitativa, em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, é caso de arbitrar honorários advocatícios em R$ 1.000,00, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Por fim, em razão do provimento do apelo do autor, majoram-se os honorários para R$ 1.200,00, observado o trabalho nessa fase recursal (art. 85, § 11 do CPC).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 337,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados por apreciação equitativa e majorados para R$ 1.200,00, nos moldes do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020